Tribunal: TJSP
Processo: 0001237-33.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATO DOS AGENTES PÚBLICOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DOS VETORES ESTABELECIDOS PELAS CORTES SUPERIORES – VALOR DOS BENS OBJETOS DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATO DOS AGENTES PÚBLICOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DOS VETORES ESTABELECIDOS PELAS CORTES SUPERIORES – VALOR DOS BENS OBJETOS DA SUBTRAÇÃO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COMO IRRISÓRIOS – RÉU REINCIDENTE O QUE TAMBÉM AFASTA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – RÉU QUE FAZ DO CRIME MEIO DE VIDA. PENA E REGIME CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.